Tribunal: TJSP
Processo: 2299868-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento de título judicial – Decisão que acolheu impugnação apresentada pela Municipalidade, que apontou excesso de execução no valor de R$214,49, sem condenar o credor ao pagamento de verba – Insurgência do Município de São Sebastião quanto à ausência da condenação dos exequentes em honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese que é devida a

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de cumprimento de título judicial – Decisão que acolheu impugnação apresentada pela Municipalidade, que apontou excesso de execução no valor de R$214,49, sem condenar o credor ao pagamento de verba – Insurgência do Município de São Sebastião quanto à ausência da condenação dos exequentes em honorários advocatícios – Cabimento – Hipótese que é devida a condenação dos exequentes em honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 1o, do CPC – Litígio instaurado com o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecimento do excesso de execução, ou seja, da regularidade da defesa apresentada pela Municipalidade – Exequentes que discordaram do cálculo da Municipalidade, sendo devida a condenação do credor em verba honorária – Precedentes – Decisão reformada para condenar o exequente em honorários advocatícios, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, verba arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §1o, §2o, §3o e §8o do CPC – Recurso provido.